Tribunal: TJES
Processo: 0004516-70.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004516-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GOMES FARIAS e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTO
NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
IRREGULAR PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – OMISSÃO DA SENTENÇA NO JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CONDICIONAL E EVENTUAL – VIOLAÇÃO AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSOS PREJUDICADOS.

1.
Na contestação, o Banco afirmou que a contratação foi legítima, não havendo que se falar em declaração de sua inexistência e na condenação à repetição de indébito e à indenização por danos morais. Contudo, para o caso de procedência do pedido inicial, apresentou reconvenção, pedindo que a consumidora seja condenada à devolução do valor que, supostamente, foi depositado em sua conta a título de empréstimo consignado, para que não haja enriquecimento ilícito;

2.
Embora tenha reconvindo, o Banco não recolheu as custas iniciais pertinentes, devendo ser oportunizado o saneamento do vício;

3.
Para além disso, o douto Juízo de origem foi omisso, na sentença, ao examinar o pleito reconvencional, limitando-se a determinar genericamente o seguinte: “
O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta corrente de titularidade e de uso do autor
”. O aludido tópico da sentença é eventual ou condicional, o que é vedado patentemente pelo art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”;

4.
Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, anular a sentença, de ofício, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS
, e o segundo por
BANCO PAN S.A.
, ambos contra a sentença de fls. 111/112, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido autoral, para e declarar nulo o contrato de empréstimo consignado discutido nos autos e condenar o segundo apelante: (i) a restituir, com juros e correção monetária, o valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da primeira apelante, devendo fazê-lo em dobro quanto aos descontos promovidos a partir de março de 2021; e (ii) a indenizar os danos morais sofridos pela primeira apelante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, determinou que a primeira apelante restitua ao segundo apelante o valor que eventualmente foi disponibilizado em sua conta bancária em razão do empréstimo em questão.

Em seu recurso, MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS sustenta que a sentença merece reforma no que se refere ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, devendo tal verba ser majorada. Ainda, sustenta que todo o valor descontado em sua folha de pagamento deve ser restituído em dobro, não só aqueles descontados a partir de março de 2021 (fls. 114/113).

O BANCO PAN S.A., por sua vez, em suas razões recursais, pede pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua responsabilidade civil e julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, sustenta que não há que se falar em repetição em dobro dos valores descontados, pois não preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo tal devolução se dar de forma simples. Defende, também, que não há dano moral a ser indenizado, mas caso seja mantida a indenização a esse título, deve ela ser minorada, para que haja razoabilidade. Afirma, ainda, que o valor tomado em empréstimo foi depositado na conta da apelada, de forma que, uma vez subsistindo a sua responsabilidade, deve ser determinada a devolução de tal valor, para que não haja enriquecimento ilícito (fls. 132/143).

Ambas as partes ofertaram contrarrazões (fls. 147/156 e 182/193).

Embora tentada, a sessão de conciliação junto ao NUPEMEC/TJES não foi frutífera (id. 7017831).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004516-70.2019.8.08.0011

APELANTE/APELADA: MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS

APELADO/APELANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

Nulidade da sentença

Conforme relatado, tratam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS
, e o segundo por
BANCO PAN S.A.
, ambos contra a sentença de fls. 111/112, proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente o pedido autoral, para e declarar nulo o contrato de empréstimo consignado discutido nos autos e condenar o segundo apelante: (i) a restituir, com juros e correção monetária, o valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da primeira apelante, devendo fazê-lo em dobro quanto aos descontos promovidos a partir de março de 2021; e (ii) a indenizar os danos morais sofridos pela primeira apelante, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Ainda, determinou que a primeira apelante restitua ao segundo apelante o valor que eventualmente foi disponibilizado em sua conta bancária em razão do empréstimo em questão.

Em seu recurso, MARIA DAS GRAÇAS GOMES FARIAS sustenta que a sentença merece reforma no que se refere ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, devendo tal verba ser majorada. Ainda, sustenta que todo o valor descontado em sua folha de pagamento deve ser restituído em dobro, não só aqueles descontados a partir de março de 2021 (fls. 114/113).

O BANCO PAN S.A., por sua vez, em suas razões recursais, pede pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a sua responsabilidade civil e julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, sustenta que não há que se falar em repetição em dobro dos valores descontados, pois não preenchidos os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo tal devolução se dar de forma simples. Defende, também, que não há dano moral a ser indenizado, mas caso seja mantida a indenização a esse título, deve ela ser minorada, para que haja razoabilidade. Afirma, ainda, que o valor tomado em empréstimo foi depositado na conta da apelada, de forma que, uma vez subsistindo a sua responsabilidade, deve ser determinada a devolução de tal valor, para que não haja enriquecimento ilícito (fls. 132/143).

Ambas as partes ofertaram contrarrazões (fls. 147/156 e 182/193).

Embora tentada, a sessão de conciliação junto ao NUPEMEC/TJES não foi frutífera (id. 7017831).

Pois bem.

Na petição inicial, alegou a primeira apelante, Maria das Graças Gomes Farias, que desconhece o contrato de empréstimo consignado n. 313654008-9, supostamente firmado com o Banco Pan S.A., o qual deu causa a descontos em seu benefício previdenciário, relativos a 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos).

Por outro lado, na contestação, o Banco Pan S.A. afirmou que a contratação foi legítima, não havendo que se falar em declaração de sua inexistência e na condenação à repetição de indébito e à indenização por danos morais. Contudo, para o caso de procedência do pedido inicial, apresentou
reconvenção
, pedindo que a Sra. Maria das Graças Gomes Farias seja condenada à devolução do valor que, supostamente, foi depositado em sua conta a título de empréstimo consignado, para que não haja enriquecimento ilícito (fls. 40/41-v).

Ocorre que, embora tenha reconvindo, o Banco Pan S.A. não recolheu as custas iniciais pertinentes, devendo ser oportunizado o saneamento do vício. Para além disso, o douto Juízo de origem foi omisso, na sentença, ao examinar o pleito reconvencional, limitando-se a determinar genericamente o seguinte:

“
O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta corrente de titularidade e de uso do autor
” (fl. 112).

É possível notar que o aludido tópico da sentença é eventual ou condicional, o que é vedado patentemente pelo art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”.

Sobre o tema, este egrégio TJES já se manifestou no sentido de que “
De acordo com o parágrafo único, do art. 492, do CPC/2015, a sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Assim, a sentença não pode estar condicionada a evento futuro e incerto
” (TJES; Apl 0016167-16.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 20/03/2018; DJES 28/03/2018).

Dessa forma, a sentença é nula por não ter apreciado a reconvenção, e também por ter sido condicional ao determinar, genericamente, a devolução de eventuais valores depositados na conta bancária da primeira apelante.

Assim, a partir do efeito translativo da apelação,
DECLARO, de ofício, a nulidade da sentença, para que os autos sejam devolvidos ao douto Juízo de origem, a fim de que seja processado e regularmente julgado o pleito reconvencional,
sendo determinado o recolhimento das custas processuais pertinentes.

Julgo PREJUDICADOS ambos os recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.